Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727674-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DALTON GOULART VALADARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gabriela Marcondes Camargos Sociedade Individual de Advocacia – GMAdv contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente em sede de cumprimento provisório de sentença. A agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois o valor depositado judicialmente – R$ 76.400,90 (setenta e seis mil e quatrocentos reais e noventa centavos) – é incontroverso, tendo sido reconhecido em sentença confirmada em grau recursal, sem impugnação específica pelo agravado. Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que autoriza o levantamento da quantia sem a exigência de caução, nos termos do artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja deferido o imediato levantamento dos valores depositados, com dispensa de caução, e a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, embora se possa vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a existência de elementos que indicam a probabilidade do direito invocado, não se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O valor objeto do cumprimento provisório encontra-se devidamente depositado em juízo, o que assegura a sua disponibilidade futura, a depender do desfecho da controvérsia. No presente momento, não há demonstração de que a manutenção dos valores em juízo cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravante. A mera expectativa de recebimento não configura, por si só, risco concreto que justifique a concessão da medida liminar. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, a probabilidade de êxito do recurso quanto a possibilidade de penhora nos autos do inventário, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator